Tribunal: TJDFT
Processo: 0724685-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISA INFOJUD. MEDIDA EXCEPCIONAL. ESGOTAMENTO. DILIGÊNCIAS. LOCALIZAÇÃO DE BENS. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A consulta ao sistema INFOJUD, por se tratar de quebra de sigilo fiscal, deve ser adotada em caráter excepcional, somente sendo cabível quando esgotados todos os meios disponíveis ao credor para localização de bens, em nome do devedor.
2. Evidenciado que a recorrente não demonstrou ter envidado os esforços possíveis na busca de bens em nome do agravado para satisfação da dívida, não é cabível a consulta ao sistema INFOJUD.
3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.